Tribunal: STF
Processo: RE 1338356
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).



    2. Dada a manifesta improcedência do recurso, cabe a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno não conhecido.